Tribunal: STF
Processo: HC 253244
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos,



    Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de O.B.P, apontado como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça (RHC nº 186.172/RS, Relator o Ministro Messod Azulay Neto).



    Narram os autos que o paciente interpôs recurso ordinário contra acordão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, visando a expedição de salvo conduto.



    Alega a defesa que o pleito recursal foi autuado sob o n° RHC 186.172/RS e remetido ao Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo distribuído para a Quinta Turma, ao gabinete do Min. Messod Azulay Neto. 



    Anota que, 



    Em decisão proferida em 28 de agosto de 2023, o Min. Messod Azulay Neto indeferiu o pleito liminar. Desde então, não houve nenhum ato decisório praticado no processo, que sequer se encontra em conclusão, mesmo após um decurso de tempo de 18 meses desde a última decisão.



     Sustenta, nesta impetração, excesso de prazo para julgamento do recurso ordinário em habeas corpus formalizado no STJ, pois decorridos aproximadamente 01 (um) ano e 06 (seis) meses sem apreciação do mérito.



    Requer-se, ao final:



    “a concessão de habeas corpus, para determinar a apreciação e julgamento do mérito recursal, a fim de mitigar o constrangimento ilegal sofrido pelo paciente. 



    No mérito, requer como pedido principal a concessão da ordem de habeas corpus acima descrita, para determinar a inclusão do RHC 186172 em pauta de julgamento da Quinta Turma do C. Superior Tribunal de Justiça.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Em 13 de março de 2025, indeferi o pedido liminar e solicitei informações à autoridade coatora, que as prestou oportunamente.(edoc. 11).



    Colhe-se das informações prestadas pelo Ministro Messod Azulay Neto, relator do RHC nº 186.172/RS no Superior Tribunal de Justiça, o seguinte:



    Consta dos autos que a apelação do paciente foi desprovida, por maioria, pelo Tribunal de origem, ao fundamento de que a autorização para plantar, colher, extrair, produzir, possuir, conservar e ter em depósito Cannabis sativa para fins medicinais não seria de competência da justiça penal, mas sim, eventualmente, das esferas cível e administrativa (fls. 246-248). 



    O recorrente, então, interpôs o presente recurso ordinário para requerer a concessão de salvo-conduto, a fim de que agentes policiais se abstenham de atentar contra a sua liberdade de locomoção e de apreender as plantas utilizadas para o tratamento medicinal, assegurando-lhe o exercício regular do direito à saúde, à luz de prescrição e laudos médicos que indicam a utilização dos princípios ativos existentes no extrato de Cannabis sativa como forma terapêutica.



    Sustenta, em síntese, que sofre das patologias de catatonia, depressão, ansiedade generalizada e distúrbios do sono, afirmando não ter obtido êxito com medicamentos convencionais. Alega, ainda, que, após iniciar tratamento alternativo com Cannabis medicinal, obteve melhora significativa, fato atestado por médico especialista, sendo a continuidade do tratamento — por meio do cultivo domiciliar do vegetal — imprescindível à preservação de sua saúde (fls. 02-44). 



    O pedido liminar foi indeferido (fls. 320-321) e as instâncias ordinárias prestaram as informações solicitadas (fls. 326-333). 



    Não obstante os argumentos apresentados, neguei provimento ao recurso ordinário, pelas razões que passo a expor. 



    A controvérsia cinge-se à possibilidade de concessão de salvo-conduto para o cultivo da planta Cannabis sativa, com fins exclusivamente medicinais. 



    No caso concreto, verifiquei que a defesa não juntou aos autos documento necessário à análise da pretensão, qual seja, laudo técnico elaborado por engenheiro agrônomo, com indicativo da quantidade necessária de plantas a serem cultivadas. 



    Segundo as razões recursais, seria necessária a importação de 91 (noventa e uma) sementes de Cannabis por ano para que o recorrente pudesse cultivar o vegetal e suprir as necessidades do tratamento, conforme prescrição médica (fl. 47). 



    Contudo, não há indicação de que o cálculo apresentado pela defesa tenha sido realizado por profissional especialista em agronomia, o que deve ser comprovado por meio de laudo devidamente assinado e acostado ao processo, sendo peça essencial para a análise do pedido. Nesse sentido:



    "PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL CONTRA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO PEDIDO DE HABEAS CORPUS. PLANTIO DE CANNABIS SATIVA. AUSÊNCIA DE PEÇA ESSENCIAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 



    1. Em face do princípio da fungibilidade recursal, recebo o pedido de reconsideração como agravo regimental. 



    2. Na hipótese, a defesa persiste sem colacionar aos autos cópia do Laudo Técnico Agronômico emitido pelo Engenheiro Agrônomo Dalton Luis Ribeiro dos Santos que demonstre a necessidade do agravante em razão do produto Lazarus Naturals, para o qual foi apresentada a autorização ANVISA, com data de validade até 14/5/2026, peça essencial ao deslinde da presente controvérsia e que impede, portanto, o conhecimento do habeas corpus. 



    3. Pedido de reconsideração recebido como agravo regimental, ao qual se nega provimento. (PET no HC n. 905.924/PR, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 16/8/2024.)"



    Dessa forma, diante da ausência do referido documento técnico, foi mantido o acórdão recorrido, por ausência de elementos suficientes à concessão do salvo-conduto pleiteado.”(edoc. 11, grifo nosso)



    Assim, em virtude de não mais subsistir a demora no julgamento contra a qual se dirigia o presente habeas corpus, fica evidenciada a perda de objeto, razão pela qual, nos termos do art. 21, inciso IX, do RISTF, julgo-o prejudicado. 



    Publique-se.



    Brasília, 16 de abril de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente